Tribunal: TJDFT
Processo: 0005385-07.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005385-07.2017.8.07.0019 RECORRENTE: SEBASTIAO STENIO PINHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR, LUIZ CARLOS MACHADO DESPACHO Na petição de ID 26127635, SEBASTIÃO STENIO PINHO requer que o agravo interno interposto contra o despacho de ID 25116427 seja incluído em pauta para julgamento colegiado, diante da ausência de retratação. Nada a prover. Dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento de apelo constitucional, mas sim despacho de mero expediente que não reconsiderou a certidão de trânsito em julgado. Ainda que fosse possível ultrapassar esse óbice, reitere-se que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp 1793754/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). Dessa forma, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos do registro de ciência da decisão de ID 23924890 sem impugnação, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, a decisão transitou em julgado, conforme certidão de ID 24494179. Ressalte-se que é entendimento consolidado da Corte Superior que a intempestividade é vício grave e, portanto, insanável. Nesse sentido, confiram-se o RCD no AREsp 1808026/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/5/2021 e o AgRg no AREsp 1330710/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 18/12/2020. Baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024